Tribunal: STF
Processo: AI 206999
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
EMENTA: Servidores estaduais: inexistência de direito
adquirido, em razão da estabilidade financeira, à percepção de
vantagem financeira atribuída por lei local aos atuais ocupantes de
cargos comissionados. Precedentes (RE 226.462, Pertence, T. Pleno,
13.5.98; RREE 222.480 e 223.425, Moreira Alves, T. Pleno, 9.12.98).